Tribunal: TJBA
Processo: 8192786-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8192786-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
HAROLDO registrado(a) civilmente como HAROLDO GARRASTAZU FERNANDES JUNIOR

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO À ÉPOCA DA SENTENÇA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

A sentença fixou a pena em 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, permitindo ao réu recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Apelado preenchia os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da existência de outra ação penal em curso e de condenação transitada em julgado apenas após a prolação da sentença.

III. Razões de decidir

Contrarrazões defensivas não comportam pedido autônomo de absolvição ou nulidade, dada a inexistência de recurso próprio da defesa.

No que concerne ao mérito, a
existência de ações penais em curso não afasta a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob pena de violação à presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII).

O trânsito em julgado de condenação posterior à sentença não pode retroagir para afastar benefício legal, em respeito ao princípio tempus regit actum.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: “1. A existência de ações penais em curso ou de condenação criminal com trânsito em julgado posterior à sentença não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. O marco temporal para análise dos requisitos do tráfico privilegiado é a data da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 881808/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, REsp 2051649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8192786-77.2024.8.05.0001
, em que figura, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
LEANDRO DE OLIVEIRA COSTA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator